Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600513-14.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
01/06/2025
Número: 0600513-14.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600513-
14.2024.6.16.0004, que julgou procedente a representação declarando a irregularidade da
propaganda eleitoral nos termos da fundamentação. Aplico em desfavor dos representados,
solidariamente, a pena de multa de R$ 5.000,00. (Representação Eleitoral por Propaganda Irregular
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fundamento no artigo 29 da Resolução 23.610/2019
do TSE e art. 57-C, § 1º, inciso I, da Lei n° 9.504/97, em face de Rafael de Oliveira Severino e Grêmio
Recreativo Torcida Organizada Império Alviverde. Alega-se que, nos autos de Notícia de
Irregularidade em Propaganda Eleitoral n. 0600486-31.2024.6.16.0004, noticiou-se, no dia
04/10/2024, que o candidato representado teria veiculado propaganda eleitoral em página de
pessoa jurídica no Facebook do Grêmio Recreativo Torcida Organizada Império Alviverde). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GREMIO RECREATIVO TORCIDA ORGANIZADA IMPERIO
ALVIVERDE (RECORRENTE)
DANIEL VICTOR AZEVEDO (ADVOGADO)
RAFAEL DE OLIVEIRA SEVERINO (RECORRENTE)
DANIEL VICTOR AZEVEDO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499497
12/05/2025
15:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44499497 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215590439500000043441535
Número do documento: 25051215590439500000043441535
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:24:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.922

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600513-14.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA SEVERINO
ADVOGADO: DANIEL VICTOR AZEVEDO - OAB/PR115342
RECORRENTE: GREMIO RECREATIVO TORCIDA ORGANIZADA IMPERIO ALVIVERDE
ADVOGADO: DANIEL VICTOR AZEVEDO - OAB/PR115342
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES
2024. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR
NA INTERNET. VEICULAÇÃO EM PÁGINA DE
PESSOA
JURÍDICA
NO
FACEBOOK.
RETIRADA
ESPONTÂNEA
NÃO
COMPROVADA. MULTA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
julgou procedente representação por propaganda
eleitoral irregular veiculada em página de pessoa
jurídica no Facebook e aplicou multa solidária de R$
5.000,00 aos representados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão diz respeito a definir se
houve veiculação de propaganda eleitoral irregular em
site de pessoa jurídica, bem como se a remoção da

Num. 44499497 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215590439500000043441535
Número do documento: 25051215590439500000043441535
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:24:28
postagem foi espontânea e, em caso positivo, se isso
tem o condão de afastar a incidência da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A veiculação de propaganda eleitoral na internet por
pessoa jurídica é vedada pelo art. 57-C, § 1º, I, da Lei
nº 9.504/97 e pelo art. 29, § 1º, I, da Resolução TSE nº
23.610/2019.
4. No caso concreto, restou caracterizada a vinculação
entre o perfil do segundo recorrente e os interesses
eleitorais de seu representante legal, o primeiro
recorrente e candidato, evidenciando o uso indevido da
página para fins eleitorais.
5. A alegação de retirada espontânea da postagem antes
da notificação da Justiça Eleitoral não encontra
respaldo probatório mínimo, devendo ser mantida a
multa aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. A veiculação de propaganda
eleitoral em página de pessoa jurídica na internet, ainda
que gratuita, é irregular e sujeita os responsáveis à
multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97. 2.
A retirada espontânea da propaganda irregular não
afasta a aplicação da penalidade, principalmente
quando ausente prova inequívoca do momento em que
ocorreu a remoção.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art.
57-C, § 1º, I e § 2º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art.
29, § 1º, I e § 2º; CPC, arts. 76, § 2º, I, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.650,
Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.02.2016; TSE, AgRE nº
0600386-63.2020.6.16.0183, Rel. Min. Edson Fachin,
j. 02.12.2021.

Num. 44499497 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215590439500000043441535
Número do documento: 25051215590439500000043441535
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:24:28
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RAFAEL DE OLIVEIRA
SEVERINO (“RAFAEL CABEÇA”) e G. R. T. O. IMPÉRIO ALVIVERDE
(“IMPÉRIO ALVIVERDE”) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Zona
Eleitoral - Curitiba que julgou procedente a representação proposta pelo
Ministério Público Eleitoral em razão da veiculação de propaganda eleitoral em
perfil do Facebook de pessoa jurídica, condenando os representados,
solidariamente, a multa de R$ 5.000,00.
Na inicial, a parte autora narra, em síntese, que, no dia 04 de outubro de 2024, o
candidato Rafael de Oliveira Severino, ora primeiro recorrente, teria veiculado
propaganda eleitoral em página de pessoa jurídica no Facebook, Império
Alviverde, segundo recorrente, não informado à Justiça Eleitoral por aquele.
Em razões (id. 44145989), os recorrentes alegam que não se pode presumir o
prévio conhecimento do candidato beneficiário quanto a existência de
propaganda eleitoral irregular em seu favor pelo simples fato de a publicação
marcar seu perfil, pois, na maioria das vezes, os perfis são também administrados
e mantidos pela equipe responsável pelo marketing e comunicação e não
propriamente pelo candidato.

Num. 44499497 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215590439500000043441535
Número do documento: 25051215590439500000043441535
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:24:28
Alegam, ainda, a retirada espontânea da propaganda irregular antes da
notificação da Justiça Eleitoral.
Ao final, requerem o provimento do recurso para afastar a incidência da multa
aplicada a ambos os recorrentes.
Nas contrarrazões (id. 44145996), o recorrido requer o desprovimento do
recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44148610), opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.
Intimado o primeiro recorrente para regularizar a representação processual (id.
44375047), apresentou a procuração acostada no id. 44400615.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 17/10/2024 (id.
44145986) e o recurso foi protocolado em 18/10/2024 (id. 44145989), sendo,
portanto, tempestivo.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Quanto ao mérito, no entanto, adianto que ele não merece provimento.
A representação eleitoral foi proposta para apurar propaganda irregular em rede
social de pessoa jurídica.
A questão é disciplinada no artigo 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97, que assim

Num. 44499497 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215590439500000043441535
Número do documento: 25051215590439500000043441535
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:24:28
dispõe:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes. (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral
na internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação
da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado
seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na Resolução nº
23.610/2019 o seguinte:

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos políticos, federações, coligações, candidatas, candidatos e
representantes ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral
na internet em sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II) :
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).

Num. 44499497 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215590439500000043441535
Número do documento: 25051215590439500000043441535
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:24:28

Desses dispositivos extrai-se a completa vedação à veiculação de propaganda
eleitoral em sítios de pessoas jurídicas, ainda que gratuitamente.
Destaca-se, ainda, que segundo interpretação do Tribunal Superior Eleitoral
sobre a atuação das pessoas jurídicas nas pré-campanhas e campanhas eleitorais,
deve-se coibir qualquer tipo de participação daquelas no processo eleitoral, sob
pena de contrariar a decisão na ADI 4.650, que vedou o financiamento de
campanha por pessoa jurídica, bem como seus principais fundamentos quanto a
necessidade de resguardar a igualdade de oportunidades entre os candidatos, seja
por meio de maiores recursos que essas pessoas podem disponibilizar, seja
aproveitando a maior abrangência e visibilidade delas.

as normas que proíbem a participação de pessoas jurídicas no processo
eleitoral visam assegurar, sobretudo, a igualdade de oportunidades entre os
candidatos que concorrem o pleito eleitoral, seja impedindo o desequilíbrio
da disputa por meio de recursos advindos dessas pessoas, seja obstando a
realização de propaganda eleitoral em favor de determinadas candidaturas,
dada a abrangência de atuação das empresas, cujas manifestações se revestem
de maior repercussão. Essa interpretação se revela consentânea com a
compreensão mais ampla do STF, assentada no julgamento da ADI 4.650, de
relatoria do Min. Luiz Fux, publicada no DJe de 24.2.2016, pela qual
restaram proscritas nos processos eleitorais as doações feitas por pessoas
jurídicas. Sob o prisma do entendimento consignado na aludida ADI, deve-se
afastar qualquer interpretação permissiva de pessoas jurídicas empreenderem
esforços em favor de pré-candidatos ou candidatos, de qualquer espécie ou
natureza, de modo direto ou indireto, sob o risco de se contemplar a
inobservância de decisão proferida pelo Pleno do STF da qual emana efeito
vinculante erga omnes. (AgRE 0600386- 63.2020.6.16.0183, PR, j.
2/12/2021, Rel. Min. Edson Fachin).

No caso em exame, verifica-se que em 04/10/2024 foi publicado no perfil do
Facebook da recorrente Império Alviverde, propaganda eleitoral em favor de

Num. 44499497 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215590439500000043441535
Número do documento: 25051215590439500000043441535
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:24:28
Rafael de Oliveira Severino (“Rafael Cabeça”), candidato ao cargo de vereador
em Curitiba, conforme captura de tela abaixo apresentada:

A sentença julgou procedente a representação por considerar a irregularidade da
publicação de propaganda eleitoral em página de pessoa jurídica, o que não
merece reparos.
Isso porque, embora a intervenção da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos
publicados na internet deva ser feita com o máximo de cautela, garantindo o
mínimo impacto no debate democrático (38 da Resolução TSE nº 23.610/2019),
não se pode utilizar tal assertiva como véu para esconder condutas que
comprometem a integridade do processo eleitoral como esta que identifica-se no
presente caso, vejamos.
Conforme abordado inicialmente, as razões recursais foram apresentadas em
conjunto por ambos os recorrentes, que outorgaram procuração ao mesmo
advogado (Id. 44145872 e 44145873).
Nota-se, ainda, que Rafael de Oliveira Severino é o representante legal da
recorrente Império Alviverde, tendo outorgado os poderes da procuração
contida no id. 44145873.
Portanto, o que se revela é uma simbiose entre o perfil do Facebook da recorrente
Império Alviverde e os interesses do seu representante legal, candidato nas
eleições com o nome de urna “Rafael Cabeça”.
Além disso, não é crível e não está acompanhada de um mínimo suporte
probatório, a alegação recursal quanto ao desconhecimento dos recorrentes e a
responsabilidade de terceiros pela publicação, sendo forçoso reconhecer a

Num. 44499497 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215590439500000043441535
Número do documento: 25051215590439500000043441535
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:24:28
utilização intencional e indevida da página do Facebook da recorrente GRÊMIO
RECREATIVO TORCIDA ORGANIZADA IMPÉRIO ALVIVERDE em favor
do candidato RAFAEL DE OLIVEIRA SEVERINO.
Igualmente não prospera a alegação quanto à retirada espontânea da propaganda
para elidir a aplicação da multa, uma vez que tal afirmação foi apresentada
concomitantemente ao prazo para a defesa, não sendo indicados elementos
mínimos que comprovem a data da retirada da postagem.
Desta forma, o que se conclui é que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus
probatório quanto à demonstração da retirada espontâneo e prévia da publicação,
merecendo ser mantida a sentença de procedência que declarou a irregularidade
da propaganda e aplicou a multa de R$ 5.000,00, solidariamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença
recorrida, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44499497 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215590439500000043441535
Número do documento: 25051215590439500000043441535
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:24:28
EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600513-14.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
RAFAEL DE OLIVEIRA SEVERINO, GREMIO RECREATIVO TORCIDA ORGANIZADA IMPERIO
ALVIVERDE - Advogado dos RECORRENTES: DANIEL VICTOR AZEVEDO - PR115342 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.